Tribunal: TJSP
Processo: 2344709-42.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fausto Seabra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. Os débitos fiscais se referem a períodos posteriores à vigência da Lei no 16.497/17, que limita os juros à Selic. A aplicação de juros de mora de 1% sobre fração de mês está prevista na Lei Estadual no 16.497/17, não é inconstitucional e está em consonância com a legislação federal. Possibilidade de cumulação de juros

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. Os débitos fiscais se referem a períodos posteriores à vigência da Lei no 16.497/17, que limita os juros à Selic. A aplicação de juros de mora de 1% sobre fração de mês está prevista na Lei Estadual no 16.497/17, não é inconstitucional e está em consonância com a legislação federal. Possibilidade de cumulação de juros e multa, pois têm natureza jurídica distintas. Precedentes. RECURSO DESPROVIDO.